Tribunal: STF
Processo: HC 237632
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Mariano da Silva Reis contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar no HC 887.022/MG, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL MARIANO DA SILVA REIS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.24.057254-5/000.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente manifestou o intuito de recorrer da decisão de pronúncia, mas o magistrado de primeiro grau teria deixado de intimar o defensor dativo para a apresentação das razões recursais, tendo a sentença de pronúncia transitado em julgado.



    Requer, liminarmente, a suspensão da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para 26.02.2024. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da decisão de pronúncia.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 15, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “À vista do exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja deferido o pedido liminar a fim de suspender a realização da Sessão de Julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, até o julgamento final do presente writ; e a concessão da ordem, em virtude de nulidade absoluta, para se declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir da decisão de pronúncia, já que o paciente foi intimado pessoalmente da decisão e externou seu desejo de recorrer, com abertura de prazo para a apresentação das razões de Recurso em Sentido Estrito, com a devida intimação. Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 654, § 2º, do CPP.



    Ao final, requer a intimação e ciência prévia da data em que o processo será levado a mesa para julgamento, devendo ser garantido à defesa, sob pena de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento do habeas corpus e expor oralmente as razões de impetração, tendo em conta que se faz mister conceder a maior alcance possível ao princípio da ampla defesa. Além disso, configura um direito do réu ser informado da data do julgamento como corolário do direito à ampla defesa.



    Neste sentido, requer que as informações acerca do julgamento do habeas corpus impetrado neste Tribunal sejam disponibilizadas, nos sistemas informatizados de acompanhamento processual, com a antecedência de, pelo menos, 48 horas.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 887.022/MG (documento eletrônico 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta destes autos a determinação do Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG para intimação do defensor do acusado “[...] Rafael Mariano da Silva Reis, Dr. Adamur Rogério de Azevedo Correia, para ciência da decisão de pronúncia” (documento eletrônico 9). Mais. É possível verificar que houve “[vista] à defesa de Rafael sobre pronúncia e à defesa de Lana sobre decisão retro” (documento eletrônico 10). Dissentir, contudo, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A análise da alegada incompetência territorial da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.141 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (RHC 236.983 ED / SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONCURSO DE AGENTES: OPERAÇÃO MENSAGEIRO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL POR PRETENSA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 234.955 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator